Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709998-88.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GILBERTO BATISTA DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GILBERTO BATISTA DE LIMA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 21951001): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento em Juízo do agente de segurança do estabelecimento comercial e do agente policial, que são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos. 2. Conforme entendimento do STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, a consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da teoria Amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima. 4. No caso dos autos o réu subtraiu pertences no interior do estabelecimento da vítima, o que foi monitorado pela equipe de segurança do local, saiu pela porta de entrada, se deslocou por cerca de 15 metros, ocasião em que foi abordado pelos seguranças, tentou fugir, resistiu, mas ao final foi imobilizado até a chegada da polícia. Não há que se falar e crime impossível, mas sim em delito consumado. 5. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando-se a sanção em 1/6 (um sexto), com base na condenação restante que não foi utilizada na compensação. 6. Sendo o réu reincidente e tendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes. 7. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.385.621/MG – Tema 924), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. 2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc. 3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva. 4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto. 6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação. (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/6/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014